Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/GO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ALIENADO PELO RECORRENTE. CANCELAMENTO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. AUTARQUIA DE TRÂNSITO QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença que impôs obrigação de fazer.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/GO para que este efetue a transferência do veículo alienado pelo recorrente e cancelamento de penalidade administrativa que lhe foi imposta, por ser estranho ao processo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício ao Detran/GO, que não integra a lide originária, para que este cancele a aplicação de sanção administrativa de suspensão do direito de dirigir contra o agravante-exequente e promova a transferência da titularidade do veículo para o agravado-executado.
III – Razões de decidir
4. A obrigação de efetuar o cancelamento de aplicação de sanção administrativa e de transferir a titularidade do veículo não pode ser imposta ao Detran/GO, que não integrou o processo, sob pena de violação ao art. 506 do CPC. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0743060-39.2025.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2025.